Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INÉRCIA DO DEVEDOR NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante o entendimento firmado pelo STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 706), “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
2. Nos termos do art. 573, § 1o, do CPC, a multa cominatória pode ser alterada ou até mesmo suprimida quando demonstrado o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento.
3. Não se aplicam astreintes quando não evidenciada a recalcitrância ou inércia do devedor em cumprir a obrigação que lhe foi imposta na sentença.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.